Tribunal: CARF
Processo: 13702.000825/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000825/2004-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.737 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERDAU S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PERC. PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Equivale à manifestação de inconformidade, com prazo de
apresentação de trinta dias conforme dispõe o Decreto 70.235/1979, sendo o
termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais
emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso haja
manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o PERC no prazo importa na
preclusão do direito à sua revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000825/2004-09
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão 1402-002.349, de 06 de outubro de 2016, que recebeu as seguintes ementa e
decisão:
Acórdão recorrido 1402-002.349
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
INCENTIVO FISCAL FINOR. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PERC. TEMPESTIVIDADE DO
PEDIDO. DECADÊNCIA. Na ausência de norma adequada e específica, o
prazo decadencial do direito de se apresentar o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) tem início na data da entrega da DIPJ e
termina no quinto ano subsequente, conforme a norma contida no artigo 168 do
CTN.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade do PERC e
determinar o retorno dos autos à Unidade Local a fim de seja prolatado despacho
decisório complementar com análise do mérito do pedido, retomando-se o rito
processual a partir daí, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Demetrius Nichele Macei, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Caio
Cesar Nader Quintella, Paulo Mateus Ciccone, Luiz Augusto de Souza Gonçalves,
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -
PERC onde o sujeito passivo pleiteou reforma de decisão denegatória ao investimento no FINOR
em opção formalizada por ocasião da entrega da DIPJ de 2001 (ano-calendário 2000). No caso,
o “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” referente ao exercício 2001 com a indicação de
várias ocorrências impeditivas do gozo dos Incentivos Fiscais e do prazo de contestação (28 de
novembro de 2003) foi recebido pelo interessado em 15 de agosto de 2003 (fl. 10).
O PERC, apresentado em 30 de setembro de 2004, foi indeferido por
intempestivo, nos termos do despacho de fls. 292-294. Em síntese, tal documento afirma que o
artigo 15, parágrafo 5°, do Decreto-Lei 1.376/1974 estabeleceu a reversão para os Fundos de
Investimento dos valores das ordens de emissão cujos títulos não fossem procurados pelo optante
até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao do exercício financeiro da opção.
Então, para que surtisse efeito, qualquer pedido de alteração deveria ser feito até essa data, que
no caso do Exercício 2001, foi prorrogada para 28/11/2003, pela ADE/CORAT.
Por sua vez, a decisão recorrida decidiu pela tempestividade do PERC por
entender que (i) o Decreto-Lei 1.376/1974 e não estabelece expressamente prazo para
apresentação do PERC, versando apenas que “reverterão para os Fundos de Investimento os
valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro
a que corresponder a opção”; (ii) ainda que contenha previsão expressa, o ADE CORAT
52/2003 é ato infralegal, de órgão do Poder Executivo, não sendo o veiculo adequado para
carregar regra com efeitos de prazo decadencial; e (iii) na ausência de previsão legal expressa
fixando o prazo decadencial, é autorizada a incidência do artigo 168 do CTN, na qualidade de
norma geral. Cita julgados indicando ser consistente a jurisprudência do CARF neste sentido.
A Fazenda Nacional argui em seu recurso especial que aos termos de contagem do
prazo prescricional do PERC aplica-se o § 5° do artigo 15 do Decreto-Lei 1.376/1974, e não o
artigo 168 do CTN, que trata de prazo para a restituição do pagamento indevido de tributo e não
poderia ser aplicado. Alega divergência com relação aos seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 1302-000.522
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS (PERC). PRECLUSÃO. O prazo estabelecido pelo parágrafo 5o do
art. 15 do Decreto Lei no 1.376, de 1974, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto Lei no. 1.752, de 1979, tem natureza preclusiva, de modo que a
ausência de manifestação do contribuinte acerca da rejeição da sua opção
implica uma vez expirada o prazo conferido pela lei, desaparecimento do
direito de agir.
Trecho do voto condutor:
Como destacado pela decisão recorrida, o parágrafo 5o do art. 15 do Decreto-Lei no.
1.376, de 1974, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no. 1.752, de 1979, abaixo
reproduzido, deixa claro que as ordens de emissão que não forem procuradas pelas
pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao
exercício financeiro a que corresponder a opção, serão revertidos para os Fundos de
Investimento. [...]
Note-se, ainda, que, relativamente ao ano-calendário de 2000, o prazo foi prorrogado
para o dia 28 de novembro de 2003 (Ato Declaratório Executivo do Coordenador-Geral
de Administração Tributária no 52, de 30 de julho de 2003).
A meu ver, não merece reparo a interpretação feita pela Receita Federal no sentido de
que o prazo estabelecido pela norma legal acima reproduzida tem caráter preclusivo,
isto é, conferido o prazo pela lei sem que o contribuinte se manifeste, desaparece o
direito de agir.
Acórdão paradigma 105-14.196
IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC) - PRAZO - A contagem do
prazo para que o contribuinte procure pelos certificados e títulos
correspondentes à opção exercida inicia-se com a entrega de sua declaração e
termina no prazo estipulado na lei, 30 de setembro do segundo ano subseqüente
ao exercício financeiro a que corresponder a opção (Decreto-lei n° 1.376/74,
art. 11 e art. 15, § 5°; Decreto-lei n° 1.752/79, art. 1°).
Trecho do voto condutor:
Se assim o é, o imposto continuará sendo devido independentemente da destinação
posterior ao seu recolhimento, torna-se ininteligível a afirmativa da Recorrente de que
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

possui direitos a serem reparados em razão da não satisfação às regras de aplicação de
impostos em investimentos regionais e setoriais. Ora, se o imposto é de competência da
União e esta Entidade dele pretende fazer retornar uma parte ao contribuinte em forma
de investimento, não se pode entender que para a sua implementação as regras (prazos)
devam seguir o rumo diferenciado da restituição com albergue no art. 168 do CTN,
visto disso não tratar a temática do incentivo. Desaguando na inarredável certeza de
que, não cumpridas as regras para que vingue a aplicação, o imposto pago não lhe será
restituído. Não frutificando, portanto, a pretensão do contribuinte, visto que os
argumentos e dispositivos em que pretende ver ancorada a sua petição não se comunica
com o instituto do benefício fiscal sob exame. [...]
No lapso de tempo compreendido entre a data de entrega da declaração (data de opção)
e 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que
correspondeu a opção, não procurou saber a empresa de extratos ou tampouco dos
títulos correspondentes à aplicação estampada em sua declaração. Tal preocupação só
veio a ser manifestada quando já expirado o prazo fatal, não havendo, sequer,
prorrogação de prazo para apresentação de PERC.
Ora, ainda que existentes os títulos e não tendo a empresa optante demonstrado interesse
em ir buscá-los, os valores correspondentes reverteriam para os Fundos de
Investimentos, o que dizer, então, de uma situação em que nem títulos existiam?
A visão alargada proporcionada pela inteligência dos dispositivos nos faz afirmar, sem
qualquer nébula, que o início da contagem do prazo para que o contribuinte procure
pelos certificados e títulos correspondentes à opção exercida inicia-se com a entrega de
sua declaração e termina no prazo estipulado na lei, 30 de setembro do segundo ano
subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a opção, conforme indica o
Decreto-lei n° 1.376174, art. 11 e art. 15, § 50 e Decreto-lei n° 1.752/79, art. 1°; para o
caso em questão seria 30/09/93, e este prazo sequer foi dilatado. [...]
O que, no presente caso, não foi levado a cabo no tempo certo. Daí, é de se dizer que, no
caso, ainda que se busque na analogia interpretação que o texto legal nos proporciona,
conforme destacou a Primeira Instância, fica bastante claro que o prazo estabelecido se
aplica, sempre, às proposituras desse tipo de aplicação em incentivos fiscais. [...]
Adotando as palavras proferidas pela Primeira Instância, pelo exposto e tudo mais que
do processo consta, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em 02 de dezembro de 2016, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim observando quanto à caracterização da divergência jurisprudencial:
(...)
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que o
prazo estabelecido pelo Ato Declaratório Executivo do Coordenador-Geral de
Administração Tributária no 52, de 30 de julho de 2003, tem caráter preclusivo, isto é,
conferido o prazo pela lei sem que o contribuinte se manifeste, desaparece o direito de
agir. Assim a contagem deste prazo inicia-se com a entrega de sua declaração e termina
no prazo estipulado na lei.
Consta no voto condutor do acórdão recorrido:
O v. Acórdão recorrido fundamenta a perda do direito da Recorrente no §5o do
art. 15 do DL no 1.376/74 e no ADE CORAT no 52/2003. Contudo, o DecretoLei
não estabelece expressamente prazo para apresentação de PERC, versando
apenas que reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção. Por sua vez, ainda que contenha previsão
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

expressa, o ADE CORAT é ato infralegal, de órgão do Poder Executivo, não
sendo o veiculo adequado para carregar regra com efeitos de prazo decadencial.
Tal matéria já foi enfrentada neste E. CARF, existindo consistente
jurisprudência, na qual se entende pela aplicação do artigo 168 do Código
Tributário Nacional CTN: [...]
Fundamenta-se a aplicação do art. 168 do CTN no fato de que, na ausência de
previsão legal expressa fixando o prazo decadencial, é autorizada a incidência
desse dispositivo legal, considerado adequado para solucionar a controvérsia,
sem prejudicar ou encolher o direito do contribuinte. Também, por se tratar de
norma geral, independentemente de debates constitucionais, tem-se que é
reservado à lei, propriamente considerada, a fixação de prazos de caducidade em
matéria tributária. [...]
Adoto o mesmo entendimento, sendo a aplicação do mesmo prazo quinquenal
estampado no art. 168 do CTN, originalmente destinado a restituições, medida de
profunda razoabilidade, respeitando as garantias do contribuinte, com o
atendimento às normas gerais de Direito Tributário e adequação às regras de
arrecadação e análise de receitas tributárias da União. [...]
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reformar o v. Acórdão a quo, reconhecendo a tempestividade do
PERC, devendo os autos retornarem à D. Unidade local da RFB de origem para
que seja prolatado Despacho Decisório complementar, analisando-se o mérito de
tal Pedido, consideradas as demais ocorrências expressas no Extrato de
Aplicação em Incentivos Fiscais, reiniciando-se, desde então, o presente
Processo Administrativo, com o devido contraditório.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que na ausência de norma adequada
e específica, o prazo decadencial do direito de se apresentar o Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) tem início na data da entrega da DIPJ
e termina no quinto ano subsequente, conforme a norma contida no artigo 168 do CTN.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, se a aplicação do raciocínio exposto no paradigma ao caso dos autos seria
suficiente para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
O sujeito passivo inicia suas contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso por suposta ausência de demonstração analítica da divergência.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional inicia reproduzindo trechos do
acórdão recorrido e contrapondo-os às ementas dos acórdãos indicados como paradigma,
mencionando que estas, por si só, já seria suficientes para demonstrar a divergência
jurisprudencial. Em seguida, reproduz trechos dos acórdãos paradigmas, indicando que já adota
os fundamentos ali constantes também como razões para a reforma do acórdão recorrido.
Nos trechos dos acórdãos paradigmas reproduzidos se lê, por exemplo, que “o
início da contagem do prazo para que o contribuinte procure pelos certificados e títulos
correspondentes à opção exercida inicia-se com a entrega de sua declaração e termina no prazo
estipulado na lei, 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que
corresponder a opção, conforme indica o Decreto-lei n° 1.376/74, art. 11 e art. 15, § 50 e
Decreto-lei n° 1.752/79, art. 1°”. Bem como que “se o imposto é de competência da União e
esta Entidade dele pretende fazer retornar uma parte ao contribuinte em forma de investimento,
não se pode entender que para a sua implementação as regras (prazos) devam seguir o rumo
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

diferenciado da restituição com albergue no art. 168 do CTN, visto disso não tratar a temática
do incentivo”. Por fim, a Fazenda Nacional conclui em seu recurso especial:
Diante do mesmo assunto, prazo para se pleitear a revisão de extrato de aplicação em
incentivos fiscais zerados pela SRF, os acórdãos, recorrido e paradigmas, possuem
entendimento divergente. Enquanto a decisão atacada defende a aplicação da regra
contida no art. 168 do CTN, os paradigmas apresentados sustentam que o prazo deve ser
o regido pelo art. 15, §5o do Decreto-Lei no 1.376/74.
O cotejo das razões do recurso especial em contraposição aos fundamentos do
voto condutor do acórdão recorrido permite concluir que a Fazenda Nacional logrou êxito em
demonstrar a divergência de tratamento quanto a fatos juridicamente equivalentes. Em casos
como o dos autos, em que a matéria de fundo é estritamente de direito, é possível demonstrar
analiticamente a divergência jurisprudencial mediante a simples reprodução de trechos dos
acórdãos recorrido e paradigmas, acompanhada da respectiva contraposição e de conclusão
quanto à divergência, que foi o que fez a Fazenda Nacional.
Neste sentido, sem razão o sujeito passivo quando alega que o recurso não poderia
ser conhecido, eis que a demonstração analítica da divergência no caso é patente.
No mais, adoto os fundamentos do Presidente de Câmara para conhecimento do
recurso especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir o prazo para que o sujeito
passivo apresente o PERC e, especificamente, se foi tempestivo o PERC apresentado no caso dos
autos.
Conforme relatado, o caso em questão trata de opção pelo incentivo feita na DIPJ
de 2001 (ano-calendário 2000), destinando parte do imposto apurado para aplicação ao FINOR.
O “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais" referente ao exercício 2001, com a indicação
de ocorrências impeditivas do gozo dos Incentivos Fiscais e do prazo de contestação (28 de
novembro de 2003) foi recebido pelo sujeito passivo em 15 de agosto de 2003 (fl. 10). O PERC
foi apresentado em 30 de setembro de 2004.
O despacho que indeferiu o PERC por intempestividade (fls. 292-294) observou
que o prazo para a sua apresentação estaria regulado pelo artigo 15, parágrafo 5°, do Decreto-Lei
1.376/1974, que diz (grifamos):
Art. 15 - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas de imposto de renda recolhidas dentro do
exercício e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos Fundos de
Investimento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
§ 2o As quotas previstas no parágrafo primeiro, que serão nominativas e endossáveis,
poderão ser negociadas mediante endosso em branco datado e assinado por seu titular,
ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente pelos bancos
operadores. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
§ 3o A EMBRAER emitirá, com base nos registros de processamento eletrônico de
dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal para cada exercício, ações novas
que serão colocadas à disposição dos subscritores. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
1.752, de 1979)
§ 4o As quotas dos Fundos de Investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no parágrafo seguinte. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão
cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até
o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que
corresponder a opção. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
A negativa teve por fundamento também o disposto no ADE CORAT 52/2003:
Art. 1o Os Pedidos de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC,
relativos às opções pelo FINAM, FINOR ou FUNRES, manifestadas em relação ao
imposto de renda devido no ano-calendário de 2000, na forma do art. 1o, inciso I, da Lei
no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, poderão ser apresentados até 28 de novembro de
2003 à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal
da pessoa jurídica.
A decisão recorrida, por outro lado, reconheceu a tempestividade do PERC por
entender que (i) o Decreto-Lei 1.376/1974 e não estabelece expressamente prazo para
apresentação do PERC, versando apenas que “reverterão para os Fundos de Investimento os
valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas
jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro
a que corresponder a opção”; (ii) ainda que contenha previsão expressa, o ADE CORAT
52/2003 é ato infralegal, de órgão do Poder Executivo, não sendo o veiculo adequado para
carregar regra com efeitos de prazo decadencial; e (iii) na ausência de previsão legal expressa
fixando o prazo decadencial, é autorizada a incidência do artigo 168 do CTN, na qualidade de
norma geral. Cita julgados indicando ser consistente a jurisprudência do CARF neste sentido.
Pois bem. O artigo 168 do CTN dispõe sobre o direito de pleitear a restituição de
tributos nas hipóteses dos incisos do artigo 165, que são: (i) cobrança ou pagamento espontâneo
de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (ii) erro na
edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; e (iii)
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
CTN
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Neste sentido, a aplicação do artigo 168 ao caso dos autos pressupõe que
estejamos tratando de alguma das hipóteses de restituição de tributos dos incisos do artigo 165
do CTN. Daí porque é necessário compreender a natureza do PERC.
O PERC pertence ao universo daqueles sujeitos passivos que optam pela
aplicação, em incentivos fiscais (Finor e Finam), de parcelas do imposto sobre a renda devido,
e/ou realizam o recolhimento em Darf específico com tal destinação. De posse dos dados
informados pelos sujeitos passivos, a Receita Federal os analisa e emite os respectivos Extratos
das Aplicações em Incentivos Fiscais, enviando aos Fundos de Investimentos a informação da
situação de cada contribuinte optante, com relação ao direito e ao valor da aplicação
correspondente às Ordens de Emissão de Incentivos Fiscais, para respectiva emissão das Quotas
dos Fundos de Investimentos.
Especificamente, o PERC é um pedido de revisão formulado pelo sujeito passivo
quando este não concorda com a Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais emitida pela Secretaria
da Receita Federal em tal procedimento.
Ou seja, ao formular o PERC o sujeito passivo está, a princípio, questionando
aspectos específicos relacionados à “conversão”, em investimento, dos valores de tributos
devidos e/ou de recolhimentos feitos em DARF específico. Não está tal sujeito passivo,
propriamente, indicando que ele tem um tributo recolhido indevidamente ou a maior. Sob tal
enfoque, não parece adequada a aproximação do prazo para apresentação do PERC às hipóteses
em que tem aplicação o prazo prescricional do artigo 168 do CTN.
Sobre a matéria, são pertinentes as observações feitas pelo então Conselheiro
Relator André Mendes de Moura no acórdão 9101-004.045, de 14 de fevereiro de 2019,
primeiramente no sentido de se rejeitar a aplicação do prazo do artigo 168 do CTN:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

(...)
Afasto, de plano, a aplicação por analogia do art. 168 do CTN. Os presentes autos não
versam sobre restituição de tributo indevido. Transcrevo os fundamentos apresentados
pelo Acórdão no 1802-00.331, que expõe com muita clareza as razões pelas quais não
se cabe a aplicação da norma do CTN:
Contudo, também não entendo correta a tese que defende a aplicação do prazo
previsto no art. 168 do CTN, findada no argumento de que a concessão do
aludido incentivo, indiretamente, nada mais representa do que uma espécie de
restituição.
O grande problema dessa interpretação é que ela parte da idéia de que o
recolhimento realizado pelo Contribuinte se configura primeiramente como uma
receita pública da União, e que, somente após o reconhecimento do incentivo
fiscal pela Administração Tributária, esse recurso é convertido (destinado) para
o Fundo de Investimento.
De certo modo, essa mesma idéia está manifestada no recurso voluntário,
quando, no tópico que trata da duplicidade na cobrança do imposto, a
Recorrente sustenta que caberia à União efetuar internamente o
redirecionamento do dito recurso, em vez de cobrá-lo novamente do
Contribuinte.
Todavia, não é assim que funciona a mecânica dos incentivos destinados ao
FINOR, FINAM e FUNRES. É importante destacar as disposições do art. 40 da
Lei n° 9.532/97:
(...)
Vê-se, pela sistemática legal, que o recurso vai diretamente para o Fundo de
Investimento, em caráter irreversível, independentemente de ser ou não
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Tanto é assim, que a lei fala em aplicação com 'recursos próprios" ou como
"subscrição voluntária".
E no caso de haver destinação em montante superior ao que a pessoa jurídica
poderia destinar, implicando isso em pagamento a menor do IRPJ, a lei prevê a
exigência do tributo, com os devidos acréscimos, numa clara indicação de que a
destinação ao Fundo é realmente irreversível.
A questão, portanto, não é indagar se o valor recolhido pelo Contribuinte
representa ou não um investimento no Fundo.
Investimento ele é desde o principio. A questão é saber se esse investimento tem
origem em uma renúncia fiscal por parte da União, ou não.
Caso seja reconhecido o incentivo fiscal, que corresponde à renúncia de parte
do IRPJ, não há que se falar em pagamento a menor de imposto, porque o valor
destinado ao Fundo de Investimento corresponde ao MN que deixou de ser
recolhido à União.
Do contrário, há débito a ser exigido, porque o valor destinado ao Fundo, e
tratado como aplicação com "recursos próprios" ou como "subscrição
voluntária", não guarda correspondência com a parte do IRPJ que deixou de ser
recolhida, implicando no recolhimento a menor do imposto.
Se o recolhimento ao Fundo configurasse primeiramente uma receita tributária
da União, não haveria a necessidade da rega contida no § 7° acima, porque o
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

tributo já estaria quitado. E nesse caso, a negativa do Fisco, que equivaleria à
negativa de um pedido de restituição, bastaria para solucionar todo o problema.
A União teria auferido a sua receita tributária, e a destinação ao Fundo
(investimento) seria negada.
Mas não é isso o que ocorre. No caso de destinação além do permitido, o
investimento no Fundo, mesmo assim, está concretizado, tendo sua origem em
"recursos próprios" da pessoa jurídica ou "subscrição voluntária", e o tributo é
que fica em aberto. Esse é um dos motivos porque considero inadequado tratar
os incentivos destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES como pedido de
restituição, tese essa que, como já mencionado, sustenta a aplicação, por
analogia, do prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do PERC.
(...)
Realmente, não se pode admitir que o PERC, sendo um pedido de revisão, que
nada mais é que um recurso contra o resultado do processamento do incentivo
fiscal, seja considerado como peça inaugural de um pedido de restituição. Muito
antes dele, com a entrega da DIPJ, já ocorreu a opção, ou pedido, por parte da
Contribuinte.
Em seguida, no mesmo voto, o i. Conselheiro também rejeita a aplicação do prazo
previsto no Decreto-Lei 1.376/1974, nos seguintes termos:
Na realidade, o PERC é peça processual de defesa à disposição da Contribuinte,
precisamente para protestar contra manifestação da Administração a respeito de possível
irregularidade na aplicação dos incentivos fiscais.
A recorrente, nos paradigmas apresentados, defende pela aplicação da contagem
prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979:
Art. 1° O artigo 15 do Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada
exercício, aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas
jurídicas optantes.
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção."
(...)
No caso em comento, a contribuinte, na condição de optante pelo Fundo de
Investimento e principal interessada em beneficiar-se do incentivo fiscal, deveria
procurar o órgão da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro de 1.993. Da
análise dos autos verifica-se que a interessada apresentou seu pedido somente
em 16 de dezembro de 1996, não podendo portanto ser acatado.
Ou seja, tomou-se por analogia prazo previsto no Decreto-Lei n° 1.752, de 1979,
correspondente ao dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

Nesse sentido, restaria demonstrada a intempestividade do PERC: prazo fatal em
30/09/1993, e apresentação do pedido em 16/12/1996.
Contudo, em um primeiro momento, não compartilho da aplicação do prazo estipulado
pelo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979.
Compreendo que o PERC, sendo peça de defesa em face de manifestação da
Administração sobre a aplicação dos incentivos em debate, submete-se a regras
processuais próprias do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), equiparando-se a uma
manifestação de inconformidade em face de decisão proferida pelo Poder Público.
Trata-se precisamente do entendimento dos precedentes no 9101-002.712, 9101-002.020
e CSRF/0105.754.
Transcrevo ementa e excerto do voto do Acórdão no 9101-002.020, que menciona vários
outros precedentes, dentre as quais a decisão CSRF/01-05.754:
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. PERC.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresenta-lo importa na preclusão do direito à sua revisão.
..............................................................................................
Sopesados os argumentos do acórdão recorrido, aqueles trazidos no recursos
especial e aqueles opostos nas contrarrazões, entendo que a não apresentação
do PERC, ainda que suprimida pela impugnação ao lançamento, para efeito da
discussão da matéria, deve ser feita de forma tempestiva, nos termos do Decreto
n. 70.235/72, mas seria imprescindível a apresentação do PERC. Pois não tendo
este Pedido apresentado pelo contribuinte tempestivamente (na verdade não foi
apresentado enquanto PERC em nenhum momento) resta preclusa a discussão
sobre a revisão do indeferimento do incentivo, que tem iter próprio. É que se
aplica também a casos de tal jaez a sistemática do Decreto n. 70235/72, que
prevê o prazo de trinta dias para a manifestação, sob pena de preclusão. Este
entendimento foi também manifestado em Acórdão da CSRF (Acórdão CSRF n.
0105.7654, decidido em 10/09/2007, unânime), conforme voto do C. Conselheiro
Marcos Vinicius Neder, que assim se manifestou:
Mesmo que se pretendesse equiparar o procedimento administrativo de
aplicação do imposto de renda em investimentos do FINAM ao procedimento de
restituição/ressarcimento de tributo, seria o ato de opção da contribuinte pela
aplicação no FINAM efetuada na DIPJ aquele ato que se equipararia ao pedido
de ressarcimento do tributo. A apresentação do PERC, por outro lado, tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra o
ato de indeferimento da Administração. O PERC investe contra a alteração da
opção pela aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do
artigo 168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC.
Acompanho a decisão recorrida, no entendimento de que o prazo aplicável é de
30 dias como previsto na regra processual o art. 15 do Decreto n°
70.235/72.(Grifou-se).
Concedo que seria possível discussão dos temas que poderiam provocar a
revisão do indeferimento se houvesse um erro provocado pela Administração
Tributária que tenha ensejado a não apresentação do PERC. Mas isto não
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

sucedeu no caso em que se analisa. É fato processual que o contribuinte tomou
ciência do indeferimento das aplicações ao receber o Extrato de Aplicações em
Incentivos Fiscais (fl. 144), e como consta do TVF (fl. 7), não tendo apresentado
o PERC e só se manifestando sobre o tema ao ser intimado do Auto de Infração.
Nem se diga que seria o caso de aplicação da Súmula CARF n. 36
(considerando que o recorrido traz o argumento da discussão sobre a
regularidade fiscal), isto porque a aplicação da Súmula pressupõe a
apresentação do PERC. Ademais, deve-se ressaltar que o Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais enviado ao contribuinte e regularmente recebido aponta o
não catamento da indicação e fundamenta claramente o motivo do
indeferimento.
Esta é a jurisprudência estável do CC e do CARF, espelhada nas decisões das
antigas Câmaras do CC e das TOs do CARF e desta CSRF. Transcrevo abaixo
decisões neste mesmo sentido, filiando-me aos argumentos que ensejaram suas
edições, sem a necessidade de aqui transcrever suas fundamentação in litteris,
mas tão somente suas mais que elucidativas ementas sobre o tema, como segue
adiante.
Acórdão CSRF n. 01-05.7654
(dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos Vinicius Neder de Lima)
PERC NORMAS PROCESSUAIS PERDA DE PRAZO PARA RECORRER O
PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto
n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC.
Acórdão 1o CC/5a C. n.10517.287 (dec. 16/10/2008, unânime, Rel. Leonardo
Henrique M. De Oliveira)
INCENTIVOS FISCAIS FINOR PERC
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC
Constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresenta-lo ou fazê-lo fora do prazo legal importa na preclusão
do direito à sua revisão.
Acórdão CSRF 9101-00.210 (dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini
Dias).
PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL. O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao contribuinte.
Acórdão 1aS/3aC./2a TO n. 1302-00.946 (Dec. 05/07/2012, Relator C. Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
NORMAS PROCESSUAIS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE IRPJ
PERC PRAZO PARA REVISÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

A ciência pelo sujeito passivo do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais
emitido pela Secretaria da Receita Federal, demarca o início do prazo
processual para a manifestação de inconformidade contra o indeferimento da
opção, por meio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Certificado de
Investimento PERC, observado o disposto no art.15 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão n° 9101001.155 (Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio Carlos
Guidoni Filho)
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. DECADÊNCIA. Conforme precedentes
da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem natureza de recurso
processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada a
declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de
prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre apenas
após transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo
prazo para o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
Apesar de o precedente tratar de caso em que o PERC sequer foi apresentado, resta
transparente entendimento de que o rito que envolve a apresentação do pedido tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra ato de
indeferimento da Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de
ciência, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Registre-se que tal regra pode ser flexibilizada desde que exista norma administrativa
dispondo especificamente sobre uma prorrogação da apresentação do PERC
especificamente para o ano-calendário em discussão, como por exemplo um ato
declaratório executivo emitido pela Receita Federal dispondo sobre outro prazo de
apresentação.
(...)
Esta Relatora participou da sessão de julgamento do acórdão 9101-004.045, de 14
de fevereiro de 2019, e concorda integralmente com as razões de decidir ali expedidas,
transcritas acima.
Em síntese, o rito que envolve a apresentação do PERC tem natureza processual e
equipara-se à manifestação de inconformidade contra ato de indeferimento da Administração,
razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de ciência, nos termos do artigo 15 do
Decreto no 70.235/1972, sendo aceitável a flexibilização de tal regra por norma administrativa
expressa da Administração, desde que esta não importe prejuízo para o sujeito passivo.
No caso, o sujeito passivo recebeu o “Extrato das Aplicações em Incentivos
Fiscais" referente ao exercício 2001 em 15 de agosto de 2003, sendo que tal documento indicava
como prazo de contestação a data de 28 de novembro de 2003, em razão do ADE CORAT
52/2003, nos seguintes termos (fl. 9 dos autos):

Assim, não há reparos a fazer ao despacho de fls 292-294, que entendeu por
intempestivo o PERC apresentado em setembro de 2004.
Conclusão
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 13702.000825/2004-09

Ante o exposto, oriento o meu voto para conhecer do recurso especial e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital